Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018783-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIA ANTONIA MORENO - CPF: 007.713.371-40 (RECORRENTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018783-36.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis/MT

Recorrido(s):

Valéria Antônia Moreno

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO MUNÍCIPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CALCULOSE DA VISÍCULA BILIAR SEM COLECISTITE CID 10K80.2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Rondonópolis é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar não acolhida.

3. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Consta na fundamentação sentença recorrida que
: “Assim, sem sombra de qualquer dúvida se as palavras acima fossem confirmadas/norteadas pela adoção concreta de medida de saúde pública, de qualidade, eficiente e eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o Estado de Mato Grosso se comprometeu quando da definição de políticas públicas, sempre na busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da população, massacrada pela carga tributária que sustenta este País, certamente demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário seriam exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do comando constitucional, ou fazer com que cumpra com as obrigações prévia e claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde pública, sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes. Portanto, os requeridos não apresentaram argumentos a desconstituir a pretensão do autor desta ação. Consigno que o direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição Federal. Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte autora necessita de disponibilização pelo Poder Público do medicamento descrito na inicial, em virtude da doença da qual está acometida (relatório médico anexo a inicial). Também restou comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal tratamento/medicamento. Assim é que, ao presente caso e com o propósito de os requeridos viabilizarem ao autor/interessado/paciente o tratamento mais adequado e eficaz, viabilizando-se assim o exercício de sua dignidade e o menor sofrimento ante a enfermidade detectada (relatório médico anexo a inicial), deve(m) o(s) requerido(s), então, cumprir(em) com a obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas, se necessário for. Sendo, então, a saúde um direito subjetivo assegurado constitucionalmente e não tendo o paciente/autor, condições financeiras para custear o medicamento tido como necessário à preservação de sua saúde, impõe-se ao(s) requerido(s), conforme entendimento pacificado na jurisprudência e mencionado acima, possibilitar à parte autora (paciente) o acesso ao necessário tratamento/medicamento, sendo este indispensável à sua recuperação.
Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente até mesmo de previsão orçamentária específica
.”.

5. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que em razão da
autora (paciente) sofrer com dores tipo cólica em hipocôndrio direito, que irradia para dorso, associado a icterícia, prurido, colúria e acolia fecal
, se faz necessário à realização do procedimento cirúrgico de Reconstrução de Órbita/Maxilar e Crânio à Direita, bem como comprovada a incapacidade financeira da reclamante para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
“1. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida e
CONDENO
o(s) requerido(s)
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
a cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se a realização de CIRURGIA DE CALCULOSE DA VISICULA BILIAR SEM COLECISTITE, CID 10 K 80.2 pelo Poder Público, em c
aráter de URGÊNCIA,
inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.
.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021